Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto ao emprego de violência ou grave ameaça, requerendo a desclassificação para o delito de furto (art. 155, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a subtração do aparelho celular ocorreu mediante violência ou grave ameaça, aptas a caracterizar o crime de roubo, ou se os fatos se amoldam ao tipo penal do furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o agente emprega violência física ao empurrar a vítima e fazê-la cair ao solo, conforme registrado por imagens de câmera de segurança e confirmado em juízo.
4. A palavra da vítima mostra-se coerente e harmônica com os demais elementos de prova, especialmente quanto à dinâmica da abordagem e à subtração do bem.
5. O agente ordena que a vítima desembarque do veículo, em abordagem repentina e intimidatória, conduta apta a configurar grave ameaça, ainda que não haja apreensão de arma.
6. A detenção do réu por populares logo após os fatos, na posse do objeto subtraído, confirma a autoria e a materialidade delitivas.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que a grave ameaça pode ser configurada por gestos, postura ou simulação de arma.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.